Tribunal: TJMT
Processo: 1014918-72.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014918-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCIO TADEU SALCEDO - CPF: 571.100.771-87 (ADVOGADO), MONICA JANAINA DA SILVA - CPF: 896.232.741-49 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), DANIELLE MADEIRA DE SOUZA - CPF: 037.623.401-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PJE – 1014918-72.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MONICA JANAINA DA SILVA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

Terceiros interessados: BORNEJE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA – ME e BORNEJE LUIZ DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA DA EXECUTADA –

ALEGADA IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MINIMOS – ART. 833, X, DO CPC/15 – ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA – ART. 854, § 3º, I, DO CPC/15 – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

Constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3º, inciso I, do CPC/15.

Não se pode acolher a pretensão de desconstituição de penhora
online
sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que têm a finalidade de constituir reserva financeira.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
MONICA JANAINA DA SILVA,
contra a decisão interlocutória que, na
Execução de Título Extrajudicial nº 1005355-29.2016.8.11.0002,
movida por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
, indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores – R$ 6.223,84 (Seis mil duzentos e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos) – constritos via Sisbajud (ID. 154888908 dos autos principais).

Em suma, sustenta a agravante que o valor constrito nos autos é inferior ao montante equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos, sendo, portanto, indevida a sua constrição por violação a texto expresso da legislação (art. 833 inc. X do Código de Processo Civil), onde se regulamenta que o valor inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos e decorrente de caderneta de poupança ou qualquer outro tipo de conta corrente e aplicação, não podem ser objeto de bloqueio de ativos.

Afirma que a regra expressa no art. 833, X, do CPC não se atém apenas e tão somente a valores depositados em caderneta de poupança, de forma que a decisão agravada merece ser revogada.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar postulada foi indeferida, conforme ID nº 217661162.

Em contrarrazões - ID nº 222978666-, a cooperativa exequente/agravada pugna
pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Execução de Título Extrajudicial
movida em face das executadas BORNEJE LUIZ DA SILVA & CIA LTDA ME, pessoa jurídica, nome fantasia “BONI & MONI REPRESENTACOES”, tendo como avalista BORNEJE LUIZ DA SILVA e a ora agravante
MONICA JANAINA DA SILVA,
considerando o inadimplemento da
Cédula de Crédito Bancário nº B52130379-4, com valor original de R$ 22.090,22
(vinte e dois mil, noventa reais e vinte e dois centavos).

Houve a citação da executada agravante (ID. 17318741 dos autos principais), de tal modo que foi requerida a penhora através do Sisbajud, que restou parcialmente frutífera, tendo em vista o bloqueio no valor de R$ 6.223,84 (seis mil, duzentos e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos) na conta da executada Monica Janaina.

Em ID. 152037444 (dos autos principais) a executada manifestou-se, alegando a impenhorabilidade dos valores constritos nos autos, eis que são inferiores à 40 (quarenta) salários-mínimos, sendo afastada as alegações pela magistrada singular – Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins.

Contra esta decisão, a agravante se insurgiu.

Pois bem
.

Prevê o artigo 833, inciso X, do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”

Conforme entendimento do Tribunal Superior, é impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento.

Senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1.O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as regras de impenhorabilidade previstas no Código de Processo Civil aplicam-se aos casos de indisponibilidade de bens decretada nos termos do art. 7º da Lei n. 8.429/1992. Precedentes: (AgInt no REsp 1440849/PA, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 30/5/2018; REsp 1.319.515/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 21/9/2012.

2. Nessa esteira, a jurisprudência do STJ tem afastado a possibilidade de tornar indisponíveis, com fulcro no art. 7º da Lei n. 8.429/1992, os valores referentes a salários, pensões, vencimentos, remunerações, subsídios, pois constituem verba de natureza alimentar essenciais ao seu sustento e de sua família. Precedentes: REsp 1.164.037/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 9/5/2014; REsp 1.461.892/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/4/2015.

3. Da mesma forma, também está imune à medida constritiva de indisponibilidade, porquanto impenhoráveis, os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente, desde que os valores não sejam produto da conduta ímproba. Precedentes: REsp 1.676.267/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/10/2017; AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2015; EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 19/12/2014.

4. No caso dos autos, a Corte de origem excluiu da indisponibilidade de bens anteriormente decretada o valor de até 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança, decidindo, portanto, conforme a jurisprudência desta Corte.

5. Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp 1427492/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 28/03/2019)

Assim, importante destacar que o que deve ser levado em consideração para determinar a impenhorabilidade nestes casos não é o tipo de conta: se conta poupança, se conta corrente ou ainda se conta aplicação, mas sim,
o fim para o qual é utilizada a referida conta.

Observa-se, também
, que o legislador pretende proteger quantia depositada em conta de poupança, presumivelmente, apartada dos valores quotidianamente movimentados pelo correntista, com a finalidade de manter uma reserva para eventualidades.

O propósito é evidente: preservar o poupador de bloqueios, penhoras e arrestos que possam atingir essa “reserva de contingência” que poderá ser utilizada pelo depositante em situações de necessidade ou com vistas à aquisição de algum bem necessário para si próprio ou para sua família.

Diante disto, é do executado o ônus da prova no sentido de que a quantia em instituição bancária se encontra depositada em caderneta de poupança e/ou investimentos, por mera aplicação do § 3º, inciso I do art. 854 do CPC/15, pelo qual “
Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I – as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.”
, o que não ocorreu na hipótese vertida nos autos.

Ou seja, incumbe a este trazer cópia do extrato financeiro demonstrando que tal conta é utilizada como reserva financeira e que não há movimentações financeira de compras, pagamentos, e outras movimentações que a desconstituem.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PENHORA ON-LINE. ALEGAÇÃO DE QUANTIAS PERTENCENTES A TERCEIRO NA CONTA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTROVÉRSIA ACERCA DE A CONTA BANCÁRIA SER UTILIZADA COM OUTRAS FINALIDADES ALÉM DE CONTA-POUPANÇA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.

1. O Tribunal de origem, por meio do exame do substrato fático-probatório contido nos autos, concluiu não estar comprovada a alegação de quantias pertencentes a terceiros e consignou que a conta bancária do recorrente, apesar de estar classificada como poupança, possuía movimentação característica de conta-corrente, o que afastaria a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Nesse sentido, a pretensão recursal esbarra no óbice da súmula 7 do STJ, uma vez que a inversão do que foi decidido pelo aresto impugnado demanda, necessariamente, o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp 886.532/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 14/06/2017)

O processo civil em geral, nele incluído a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais (art. 5º do CPC/2015). Deste preceito se pode retirar a advertência de José Miguel Garcia Medina ("Execução", ed. 2017):

“No plano objetivo, a responsabilidade patrimonial é restringida pelas regras que estabelecem a impenhorabilidade de alguns bens (cf. arts. 832 a 834 do CPC/2015, dentre outros).

Quando esses limites são estabelecidos em virtude de necessidades naturais do executado, as regras respectivas devem ser interpretadas teleologicamente, de modo que as restrições às medidas executivas amoldem-se adequadamente a tais necessidades.

Assim, não se deve permitir que a execução reduza o executado a situação indigna; no entanto, não se autoriza que o executado abuse desse princípio, manejando-o para indevidamente impedir a atuação executiva de um direito. Isso se aplica às limitações à responsabilidade patrimonial estabelecidas pela impenhorabilidade.”

Para além do dever de portar-se processualmente de acordo com os preceitos da boa-fé, as partes têm direito ao
tratamento processual isonômico
, o que se revela na execução civil como o direito a receber tratamento jurisdicional que saiba equilibrar, de um lado, o direito do credor à satisfação do crédito executado e, de outro, o direito do devedor a responder pelo débito com a preservação de sua dignidade.

Sob essa ótica da preservação de direitos fundamentais, o direito do credor a ver satisfeito seu crédito não pode encontrar restrição injustificada, desproporcional, desnecessária.

Assim,
in casu
, além da agravante não negar a dívida representada pela Cédula de Crédito Bancário n. º B52130379-4, emitida em março/2015, que já ultrapassa R$ 904.650,53, não restou demonstrada a alegação de que referida quantia penhorada se enquadre em
reserva financeira/aplicação financeira
impenhorável.

Com estas considerações,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024